Tribunal: TJPA
Processo: 0006488-67.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006488-67.2020.8.14.0013

APELANTE: ERINALDO SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA.

Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando as testemunhas, devidamente compromissadas, são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontado o acusado como autor do delito.

A materialidade pode ser comprovada por outros meios que não a prova material, sendo prescindível, para tanto, a apreensão e perícia da arma e a realização de exame de pólvora combusta no acusado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento ao recurso da defesa,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ERINALDO SILVA COSTA
interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou o ora recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 15, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, que na data dos fatos, o acusado entrou no bar e colocou o seu copo de cerveja na mesa onde estava a vítima Arnon, e este, mesmo desgostoso com tal situação, disse ao denunciado que a mesa já estava vaga há meia hora. Apesar disto, Arnon afirmou que estava "tudo bem", pegou a sua comanda e se dirigiu à outra mesa, localizada em outro compartimento do bar.

Entretanto, Arnon também percebeu que Erinaldo estava armado e comunicou este fato à Douglas Cavalcante, proprietário do local. O denunciado, por outro lado, não gostou do referido anúncio e então afirmou: "eu sou polícia, moleque" (textuais) e, utilizando uma arma de fogo do tipo pistola, desferiu uma coronhada na cabeça de Arnon, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim Médico e no Exame de Corpo de Delito, ambos presentes no IPL.

Logo após, a vítima e o denunciado travaram uma luta corporal e foram ao chão, tendo Arnon fugido para se proteger escondendo-se dentro do banheiro do local, enquanto o policial civil Paulo Guerreiro, que estava à paisana, interveio para interromper a briga, solicitando que o apelante largasse a arma, o que não foi atendido pelo denunciado que chegou a efetuar disparos contra o PC Paulo Guerreiro, com intenção de matá-lo, contudo não conseguiu atingir o ofendido, que também trocou tiros com o acusado.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local no seu carro, mesmo após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. Durante a fuga, colidiu o veículo contra a fachada da casa da vítima José Jaime Pessoa do Nascimento, causando danos no imóvel, e em seguida evadiu-se do local. Alega a negligência em sede de Inquérito Policial, em face da Autoridade Policial, no momento em que recebeu a notícia do delito, não ter adotado as providencias elencadas no art. 6º, do CPPB, para a coleta de vestígios e elementos de provas.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo, por ausência do Laudo Pericial da arma de fogo, o qual fora, tempestivamente, solicitado pela defesa, sendo deferida, porém, não realizada, nos termos do art. 564, III, “b”, do CPPB.

Em contrarrazões, o Parquet em 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida a condenação.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo

A revisão coube a Desa. Vania Bitar.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. ausência de perícia realizada na arma de fogo

Pleiteia a defesa absolvição, nos termos do artigo 386, incisos I, II, IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, bem como ausência de perícia na arma de fogo.

Adianto
prima facie
que o recurso defensivo não merece provimento.

Restou tipificada a ação do ora apelante no tipo penal constante no artigo 15 da Lei 10.826/2003,
in verbis:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No presente caso, o magistrado a quo assim decidiu em sede da sentença vergastada (ID. 15937480),
in verbis:

“(...) Arrematando, as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (efetuar disparo de arma de fogo em via pública), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (perigo social abstrato), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 15, da Lei nº 10.826/03, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela. (...)”

Segundo entendimento doutrinário, o tipo penal de perigo
abstrato
é aquele em que o perigo é presumido e se consuma independentemente da produção de um resultado. Ou seja, não importa, para fins de aplicação da sanção penal, se a conduta do agente efetivamente atingiu o bem jurídico tutelado pela norma.

Da leitura isenta e abrangente do conjunto probatório, no entanto, extraem-se, sem resquício de dúvida, provas contundentes quanto à autoria e materialidade do crime perpetrado, senão vejamos:

O ofendido PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO declarou que estava no bar Asgard quando fora deflagrada uma briga entre o acusado e outro rapaz (Arnon Amaral), sendo que em determinado momento alguém lá de fora gritou que havia um cidadão armado, dizendo ‘ELE TÁ ARMADO! ELE TÁ ARMADO!’; que disse ao seu filho (Paulo Victor) que ia ver o que estava acontecendo; que quando saiu, o rapaz que havia sido agredido foi para um lado que não sabe dizer qual foi; que o que estava armado sumiu na rua; que ainda procurou atrás de alguns carros, mas não achou o réu; que voltou para o bar, para pegar a qualificação do réu e as imagens da câmera de segurança; que o dono do bar disse que só poderia fornecer imagens no outro dia; que saiu do bar e foi para a rua; que quando foi para rua, o acusado ERINALDO, armado, saiu de trás de algumas árvores, de um local escuro; que deu voz de prisão para o réu; que mandou o réu parar dizendo que era polícia; que ERINALDO não falou nada e nem se identificou; que virou em direção à vítima e fez dois disparos; que a vítima estava abrigada atrás de alguns carros e revidou os tiros; que ERINALDO fugiu novamente.

A testemunha CARLOS VINÍCIUS BONFIM DA SILVA aduziu que estava no bar Asgard e presenciou a briga que houve no local; que a confusão ocorreu entre o réu ERINALDO e o nacional Arnon Amaral; que viu apenas os socos e as quedas; que viu a briga em geral; que não viu quem começou e quem foi o primeiro atingido; que Arnon caiu em cima do ERINALDO; que ERINALDO se levantou e tomou rumo em direção ao seu carro; que as pessoas começaram a falar que estava se armando; que Paulo Guerreiro foi em direção ao réu para abordá-lo; que Paulo Guerreiro disse ao réu que era policial e pediu para ele abaixar a arma; que ERINALDO não se identificou; que o acusado saiu correndo com a arma na mão; que o réu efetuou um ou dois disparos para trás; que Paulo Guerreiro revidou e atirou na direção em que o réu saiu correndo; que visualizou o acusado correndo a arma na mão e efetuando disparo; que a troca de tiros aconteceu no meio da rua; que viu ERINALDO efetuando o primeiro disparo; que tem certeza que o réu atirou primeiro.

A testemunha ARNON JOSÉ DE SOUSA AMARAL asseverou que estava no bar Asgard consumindo bebida alcoólica e, após cerca de 40 minutos, chegou ao local o acusado ERINALDO, o qual requereu que o depoente saísse de “sua mesa”, que para evitar confusão o depoente saiu do local onde estava e foi para outra mesa com alguns amigos, momento em que constatou que o acusado se encontrava armado, tendo noticiado o fato ao segurança do estabelecimento comercial, o que causou descontentamento no réu, atraindo sua ira sobre o depoente. A partir disso, iniciaram-se as agressões do acusado contra a testemunha, o qual teve seu óculos quebrado e o rosto ferido, tendo o ofendido PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO intervindo. O depoente relatou que viu o momento em que o acusado ERINALDO sacou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo de arma de fogo em via pública.

O informante PAULO VICTOR SILVA GUERREIRO ratificou o depoimento de seu genitor PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO, acrescentando que o pai do depoente sacou a arma, foi para fora do bar e apontou em direção ao réu se identificando como policial, dizendo ‘POLÍCIA, LARGA A ARMA!’; que a vítima gritou por três vezes; que ERINALDO não se identificou nem disse nada; que, quando o seu pai (Paulo Roberto do Mar) se identificou e pediu para ele (ERINALDO) entregar a arma, o réu correu e efetuou dois disparos para trás, em direção ao seu pai e em direção às outras pessoas que estavam no bar; que ERINALDO atirou sem saber em que estava atirando; que não sabe dizer se o réu tinha a intenção de atingir o seu pai; que o réu fez dois disparos e o pai do depoente, para repelir a agressão, disparou três vezes.

Ademais, não prospera a alegação defensiva de que as testemunhas ouvidas em juízo, teriam suposto interesse na condenação do apelante, o que tornaria seus depoimentos inidôneos. Há de se ressaltar que o delito em comento -
disparo
de
arma
de
fogo
- tem como sujeito passivo toda a coletividade, de forma que não há como apontar as testemunhas como
vítimas.

É bem verdade, porém, que, não se mostra indispensável a realização da citada
perícia
para a configuração da conduta imputada ao agente, quando a comprovação da materialidade do delito resta amplamente constatada a partir da suficiente e firme prova oral colhida em juízo, como na hipótese dos autos.

A prova material não é o único meio de prova a atestar a ocorrência do crime. Havendo conjunto probatório firme e coerente, apto a apontar tanto a materialidade, como a autoria delitivas, não há que se falar em carência de provas.

Não existe, portanto, dúvida de que a união dos elementos probatórios coligidos aos autos comprova a materialidade delitiva da conduta praticada pelo apelante, não se vislumbrando causa alguma que tenha tolhido a sua defesa ou sequer venha a ensejar a nulidade da marcha processual.

NEGLIGÊNCIA NA FASE INVESTIGATIVA.

A defesa alegou negligência por parte da autoridade policial no momento da investigação do delito, bem como a incapacidade do
Parquet
no sentido de comprovar a materialidade do crime cometido, sob a adução de que os fundamentos da Denúncia se basearam nos depoimentos da vítima de das testemunhas.

Conforme abordoado anteriormente, a conduta praticada pelo apelante amoldou-se a um crime de mera conduta, qual seja, o disparo de arma de fogo, sendo dispensável a realização de perícia no armamento utilizado para comprovação da materialidade, ao passo que esta se afirmou no momento em que o réu disparou nas proximidades do bar, sendo o risco oferecido à comunidade.

Portanto, as provas colhidas no decorrer da instrução criminal se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, às teses abraçadas pela defesa do apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024